Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-79.2019.8.11.0080
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000240-79.2019.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOVAFERTIL COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 27.020.382/0001-71 (APELANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), CRISTIAN PEDRO BOESING - CPF: 298.889.288-13 (APELADO), THIAGO LUCAS TEIXEIRA STEPHAN - CPF: 033.113.371-74 (ADVOGADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1000240-79.2019.8.11.0080 – Querência

Apelante:
Novafértil Comércio de Fertilizantes Ltda.

Apelado:
Cristian Pedro Boesing

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – VENDA DE PRODUTO AGRÍCOLA – NOTA FISCAL – COMPROVANTE DE ENTREGA – AUSÊNCIA DE ASSINATURAS – INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA DO NEGÓCIO REALIZADO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – RECONVENÇÃO – DANO MORAL – PROCEDÊNCIA –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 700, do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

No caso, as notas fiscais, sem assinatura do cliente demonstrando o recebimento das mercadorias supostamente adquiridas, ou seja, desacompanhadas de provas escritas, levam à conclusão que não subsiste a obrigação, de modo que não podem ser considerados títulos hábeis a instruírem a ação monitória. Precedentes do STJ.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1000240-79.2019.8.11.0080 – Querência

Apelante:
Novafértil Comércio de Fertilizantes Ltda.

Apelado:
Cristian Pedro Boesing

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto pela
Novafértil Comércio de Fertilizantes Ltda., em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos da ação monitória que move contra Cristian Pedro Boesing, julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, além de julgar procedente o pedido reconvencional para condenar a reconvinda ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta que apresentou as notas fiscais e comprovantes de entrega dos produtos adquiridos, que são aptos a demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I c/c art. 700,
caput
, ambos do CPC, não havendo que se falar na ausência de prova escrita. Segue sustentando, que o apelado não apresentou qualquer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido na demanda, descumprindo a regra posta no art. 373, inc. II, do CPC. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 193093245), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1000240-79.2019.8.11.0080 – Querência

Apelante:
Novafértil Comércio de Fertilizantes Ltda.

Apelado:
Cristian Pedro Boesing

V O T O

Cinge-se dos autos que Novafértil Comércio de Fertilizantes Ltda. ajuizou
ação monitória em desfavor de
Cristian Pedro Boesing, visando o recebimento de R$ 485.795,94 (quatrocentos e oitenta cinco mil, setecentos e noventa cinco reais e noventa quatro centavos), oriundo da aquisição de 326 (trezentos e vinte e seis) toneladas de superfosfato triplo (TSP 00-45-00).

Devidamente citado, o réu apresentou embargos monitórios c/c reconvenção (id. 193092692), defendendo, em suma, a inexistência de relação jurídica entre as partes, além da condenação da reconvinda ao pagamento de indenização por dano moral em razão do protesto indevido em seu nome.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“não encontramos qualquer comprovante desse pagamento que pudesse indicar o vínculo negocial entre as partes”
, uma vez que

a autora não comprovou a efetiva entrega das mercadorias ao réu, julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, além de julgar procedente o pedido reconvencional para condenar a reconvinda ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 193093223).

Irresignada, a apelante sustenta que apresentou as notas fiscais e comprovantes de entrega dos produtos adquiridos, que são aptos a demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I c/c art. 700,
caput
, ambos do CPC, não havendo que se falar na ausência de prova escrita.

Segue sustentando, que o apelado não apresentou qualquer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido na demanda, descumprindo a regra posta no art. 373, inc. II, do CPC. Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que se está diante de uma ação monitória, que tem por finalidade propiciar a cobrança de dívida referente a título que já perdeu a sua eficácia executiva, nos termos dos arts. 700 e 701, ambos do CPC, vejamos,
verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

[...]

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”.

In casu
, em que pese às alegações da apelante, o certo é que os documentos trazidos à baila, quais sejam, notas por pedido e notas fiscais (id. 193092664 a id. 193092673 e id. 193093160), não estão acompanhadas de prova suficiente da existência da relação comercial que as originou.

Digo isso, porque a própria autora, ora recorrente, afirmou na inicial que as mercadorias eram entregues diretamente ao cliente, ora recorrido, que se trata de pessoa física, contudo, nos comprovantes de entrega das mercadorias inseridas nas notas ficais trazidas a baila constam assinaturas de pessoas estranhas aos autos.

Nesse particular, cabe ressaltar que os referidos comprovantes de entrega somente foram juntados aos autos na impugnação aos embargos monitórios, pois, nas notas fiscais apresentadas com a exordial não constam quaisquer assinaturas.

À vista disso, não há qualquer sombra de dúvida de que inexiste prova inconteste que o réu, ora apelado, adquiriu as mercadorias indicadas na exordial da autora, ora apelante, ficando evidenciado que os documentos apresentados com a exordial não são insuficientes para instruir a ação monitória.

Desse modo, ficando comprovado que os documentos que embasam a demanda foram produzidos de forma unilateral pela autora, ora recorrente, andou bem o condutor do feito ao asseverar,
verbis
:

“De início, foi alegado que o réu devia R$533.010,00 (página 8),
mas houve um pagamento parcial de R$ 75 mil,
restando o débito de R$458.010,00 com vencimento em 14.12.2018, que ensejou a pretensão de R$485.795,94, descrita na inicial.

Em análise dos autos,
não encontramos qualquer comprovante desse pagamento que pudesse indicar o vínculo negocial entre as partes
.

No documento de fl. 38 é possível perceber que o e-mail cadastrado
celso_ricardo.a.r@hotmail.com
se relaciona com a empresa
SOLLUS AGRÍCOLA
, conforme alegado pelo réu.

Todos os documentos juntados em fls. 38/58 foram produzidos unilateralmente, com exceção da resposta em fl. 53, onde há a indagação “
Vc tem nota fiscal disso ou Pedido, pode nos enviar por gentileza
” (sic),

indicando, realmente, desconhecimento sobre o assunto
.

Em sede de Embargos, Cristian Boesing alega que comprou o produto justamente de
SOLLUS AGRÍCOLA QUERÊNCIA
e junta comprovante de transferência eletrônica (fl. 100), além de pedido assinado em fl. 99.

E SOLLUS AGRÍCOLA QUERÊNCIA declara vínculo negocial com NOVAFÉRTIL COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA em fl. 105...

Na resposta aos embargos, também verificamos atentamente que em nenhum documento (fls. 232/241) consta aquele pagamento de R$75.000,00, tampouco manifestação ou pedido de Cristian Boesing a respeito do produto.

O que se repete em fls. 254/259, pois as conversas juntadas
não demonstram o específico vínculo negocial entre as partes
, que sujeita Cristian ao pagamento direto a Novafértil.

Inclusive, a este respeito, as 326 toneladas do produto são mencionadas na conversa de fl.258 e na própria declaração de fl. 105.

Ou seja, todo o conjunto probatório do processo é no sentido de que
houve um intermediador da relação
, que – provavelmente – recebeu de CRISTIAN e não repassou para NOVAFÉRTIL. Possivelmente, quem pagou os R$75 mil descritos na petição inicial (pagamento parcial do débito) que a parte autora deixou de juntar o comprovante de transferência.

Caso fosse o próprio Cristian Boesing que desse início àquele pagamento, certamente a credora traria a prova para demonstrar o vínculo negocial direto entre as partes.

Por fim, também é de fácil percepção que se revela improvável alguém realizar um negócio de R$533.010,00 (quinhentos e trinta e três mil, e dez reais) sem nenhuma prova mínima desse pedido, por qualquer meio idôneo de prova
.

Por todos esses argumentos,
entendo prudente reconhecer a improcedência dessa cobrança
.”
(id. 193093223 – negritei).

Sendo assim, reafirmo que a apelante, na qualidade de autora da ação, deixou de trazer aos autos documentos com força probatória para respaldar o quanto alegado, sem falar que o ônus da prova compete àquele que alega, e no caso em tela, a prova primordial está afeta a mesma.

Por conseguinte, o art. 373, I, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, confira,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Dessa forma, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a recorrente o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
mutatis mutandis
,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.

1.
A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102- A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
.

2.
A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória. Precedentes
.

3. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar serem insuficientes ou ilegíveis os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do recurso especial.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 559.231/PE, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.03.2015 – negritei).

No mesmo norte, caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO MONITÓRIA – VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS – NOTA FISCAL – COMPROVANTE DE ENTREGA – AUSÊNCIA DE ASSINATURAS – INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA DO NEGÓCIO REALIZADO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 700, do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele
que possui prova escrita sem eficácia de título executivo, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

No caso, as notas fiscais, sem assinatura do cliente demonstrando o recebimento das mercadorias supostamente adquiridas, ou seja, desacompanhadas de provas escritas, levam à conclusão que não subsiste a obrigação, de modo que não podem ser considerados títulos hábeis a instruírem a ação monitória. Precedentes do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 0045407-35.2014.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 18.05.2022 – negritei).

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL DESACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC
– RECONVENÇÃO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITO DO PRODUTO – ATRASO NA OBRA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – ÔNUS DA RECONVINTE – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC - SENTENÇA ESCORREITA NOS DOIS TÓPICOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – § 11, DO ARTIGHO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(1)-
A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita, sem eficácia de titulo executivo, o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. Neste viés, cobrança através do procedimento monitório embasado tão somente em nota fiscal, não residindo no canhoto qualquer assinatura de que a mercadoria foi entregue ao adquirente ou por outro documento extravagante, somente este documento (NF) não se apresenta hábil a procedência do pedido. Correta a decisão de piso que, fazendo suas razões, pelo aspecto acima, acolhe os embargos monitórios patrocinados pela pretensa devedora e declara nula a nota fiscal que embasou o pleito inicial. Neste particular, o ônus da prova é todo da Credora já que exigir da Devedora em face de tal situação seria exigir a chamada prova negativa ou mesmo prova diabólica. (Art. 373, I, do CPC)
. [...]”
(RAC n. 0009139-16.2013.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 23.02.2022 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL – DUPLICATA SEM ACEITE – COMPROVANTE DE ENTREGA – ASSINADO POR TERCEIRO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – AUSENCIA DE PROVA DE NEGÓCIO SUBJACENTE – DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA PROVAR O LASTRO COMERCIAL ENTRE AS PARTES
– AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL (ART. 373. I CPC) – SENTENTA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se ação se embasa nas notas fiscais que arrimam as duplicatas sem aceite, inafastável o reconhecimento de que a prova da efetivação do negócio se mostra imprescindível e se configura na comprovação da entrega das mercadorias.

Se as assinaturas apostas nos recibos das notas fiscais são de terceiros e o alegado comprador nega, veementemente, a efetivação do negócio, impõe-se o reconhecimento de que a prova da relação negocial que sustenta a demanda é frágil e inconsistente, e, neste contexto impõe a improcedência da demanda.

Na espécie, não comprovou a Apelante a existência de regular relação jurídica mercantil, deixando de fazer prova da efetiva causa subjacente pro lastro à emissão das duplicatas mercantis
.”
(RAC n. 0008457-61.2017.8.11.0028, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.07.2021 – negritei)

Logo, sendo de clareza solar a ausência de prova cabal da entrega das mercadorias ao réu, ora apelado, e, via de consequência, da consumação do suposto negócio havido entre as partes, a manutenção da r. sentença que julgou improcedente o feito, por ausência de prova escrita da aludida obrigação, é medida que se impõe.

Avançando na elucidação da celeuma, ainda que a recorrente tenha requerido o afastamento do dano moral, cabe esclarecer que não teceu uma linha sequer em suas razões recursais acerca do tema, restando evidente a ausência de qualquer irresignação recursal nesse sentido.

Ainda que assim não fosse, resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, consoante visto na espécie, prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

A propósito:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Assim sendo, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para tanto, mormente em razão do protesto indevido em nome do apelado.

Por fim, quanto ao valor arbitrado pelo dano moral, não há qualquer pleito para a sua minoração, motivo pelo qual deve ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência pátria, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa da ação principal e para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação na reconvenção, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024